Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código penal, por cinco vezes, e no artigo 121, § 2o, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por vinte e duas vezes, em relação aos passageiros do ônibus conduzido pelo acusado. A defesa requer a impronúncia e a desclassificação para homicídio culposo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para homicídio culposo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia deve se basear na existência de materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a prova cabal, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete dirimir tais controvérsias.
4. A desclassificação para homicídio culposo somente é cabível quando houver demonstração inequívoca da ausência de dolo ou de assunção do risco de matar, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1760634, 07079978020218070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/9/2023; Acórdão 1770623, 0713424-18.2022.8.07.0005, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 11/10/2023.